Tribunal: CARF
Processo: 14485.002487/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002487/2007-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
GPV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSELHEIRO DO
COLEGIADO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
Os Embargos de Declaração opostos por conselheiro do colegiado devem ser
acolhidos para reconhecer o erro material constante do dispositivo analítico do
acórdão embargado e da própria conclusão do voto condutor e para, com
efeitos infringentes, sanar a evidente contradição entre o que havia sido
efetivamente decidido pela Turma julgadora e aquilo que restara fixado no
dispositivo analítico e na conclusão do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados por Conselheiro em face do Acórdão 2201- 007.260, de 02 de
setembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em decorrência do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafos 1o e 3o da
Lei n. 8.212/92, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (CFL 91), do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002487/2007-59
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

que resultou na aplicação da multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91,
combinado com os artigos 283, caput e parágrafo 3o e 373 do RPS (fls. 3).
De acordo com a leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 15, a empresa
teria apresentado GFIP’s em desacordo com o Manual de Orientação durante as competências
de 01.1999, 03.1999 e 04.1999 ao informar segurados empregados de outra empresa e
remunerações a maior para alguns segurados.
A empresa apresentou impugnação de fls. 87/123 a qual foi julgada improcedente
pela 13a Turma da DRJ de São Paulo – SP, conforme se pode verificar do Acórdão de fls.
185/207, cuja ementa segue reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE
COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação constitui infração à lei.
DECADÊNCIA.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91, mesmo período em que a documentação
relacionada ao mesmo deverá estar a disposição da Fiscalização.
TAXA SELIC.
Não incide juros sobre os valores lançados a título de multa punitiva.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade legalidade.
Lançamento procedente.”
Na sequência, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 229/255, o qual foi analisado por
esta Turma julgadora que, a propósito, entendeu que o crédito tributário objeto da autuação
decaído à luz do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo (fls. 289/295):
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/1999
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI. 8.212/91.
SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF N. 148.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da
Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, portanto, as disposições do
Código Tributário Nacional.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Na oportunidade, esta Turma evidenciou, portanto, que o crédito tributário
lançado estaria integralmente fulminado pela decadência, conforme se verifica da excerto do
voto condutor do respectivo Acórdão no 2201-007.260, de 02 de setembro de 2020:
“Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as competências de
competências de 01.1999, 03.1999 e 04.1999, de modo que, de acordo com o artigo
173, inciso I do CTN, a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1o de
janeiro de 2000 e findar-se-ia em 31.12.2004.
Considerando, pois, que a notificação da autuação foi realizada em 13.11.2007,
conforme se pode verificar das fls. 79 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, é de
se reconhecer o crédito tributário em discussão encontra-se decaído, nos termos do
artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Por fim, tendo em vista que o crédito tributário objeto da presente discussão encontra-
se extinto por força do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, decerto que
as demais alegações suscitadas pela empresa recorrente restaram superadas e,
portanto, não serão objeto de análise.”
Não obstante, o dispositivo analítico constante do referido Acórdão evidenciou
conclusão absolutamente contraditória ao negar provimento ao recurso voluntário. E, aí, nos
termos do artigo 65, § 1o, inciso I do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o Presidente desta Turma,
na condição de conselheiro do colegiado, entendeu por apresentar os presentes Embargos de
Declaração de fls. 299/300 por meio do qual sustentou a evidente contradição entre o que esta
Turma julgadora havia efetivamente decidido e aquilo que restou fixado no dispositivo analítico.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que os presentes Embargos de Declaração foram
formalizados dentro do prazo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual devo conhecê-lo de plano e, portanto, passarei a apreciá-lo.
Pois bem. Quando do julgamento do Acórdão no 2201-007.260, de 02 de setembro
de 2020 (fls. 289/295) esta Turma julgadora dispôs, inicialmente, que o Supremo Tribunal
Federal havia editado a Súmula Vinculante no 8 por meio da qual fixou o entendimento pela
inconstitucionalidade artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e que, portanto, aplicando-se o 173,
inciso I do Código Tributário Nacional ao caso concreto nos termos do que determina a Súmula
CARF no 148, o crédito tributário estaria integralmente fulminado pela decadência.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

Com efeito, o raciocínio perfilhado por esta Turma julgadora ao longo da
fundamentação do referido Acórdão foi no sentido de reconhecer, primeiramente, a decadência
das competências de 01.1999, 03.1999 e 04.1999 objeto da autuação e, em segundo plano, a
extinção do crédito com base no artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional.
Por essas razões, entendo por acolher dos presentes Embargos de Declaração para,
com efeitos infringentes, sanar a evidente contradição existe entre aquilo que a Turma havia
efetivamente decidido ao longo da fundamentação perfilhada no Acórdão no 2201-007.260, de 02
de setembro de 2020 (fls. 289/295) e aquilo que restou equivocadamente fixado tanto na parte
dispositiva analítica quanto na própria conclusão do voto conduzido por este Relator.
Portanto, entendo por corrigir o dispositivo analítico tal qual fixado no referido
Acórdão e a conclusão do voto para que restem consignado o seguinte:
“Parte dispositiva:
De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.”
Conclusão do voto:
De: “Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e voto por negar-lhe provimento.”
Para: “Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e voto por dar-lhe provimento.”
Por fim, destaque-se, por oportuno, que a ementa do referido Acórdão no 2201-
007.260, de 02 de setembro de 2020 deve restar mantida em seus respectivos termos.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e entendo por
dar-lhe provimento para, com efeitos infringentes, sanar a contradição tal qual demonstrada e
retificar tanto a parte dispositiva do Acórdão no 2201-007.260 quanto a própria conclusão do
voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital